Tribunal: TJSP
Processo: 2078656-97.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Demanda proposta com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de v. acórdão por meio do qual a 3a Câmara de Direito Público desta E. Corte Bandeirante manteve a condenação da requerida pela prática de atos de improbidade administrativa - Gratuidade da justiça concedida – Não cabimento da ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Demanda proposta com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de v. acórdão por meio do qual a 3a Câmara de Direito Público desta E. Corte Bandeirante manteve a condenação da requerida pela prática de atos de improbidade administrativa - Gratuidade da justiça concedida – Não cabimento da ação rescisória - Situação narrada que não se amolda às hipóteses de violação manifesta da norma jurídica ou erro de fato - Ausência dos pressupostos processuais - Pretensão de revisão de entendimento que não é compatível com a ação rescisória - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.